Tribunal: TJMT
Processo: 1020536-66.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020536-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA PEGA DE OLIVEIRA - CPF: 086.325.169-22 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GIUVANELLI BARBALHO - CPF: 080.815.529-60 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso desprovido, decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020536-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS PAULO GIUVANELLI BARBALHO

AGRAVADOS:

BANCO FICSA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS PAULO GIUVANELLI BARBALHO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da “ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais” n. 1001877-91.2022.8.11.0005, ajuizada em face
do BANCO FICSA S.A
, que indeferiu a tutela urgência vindicada, concernente à suspensão da cobrança da fatura em aberto no valor de R$13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos), a fim de liberar o limite de crédito do cartão do autor/agravante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“a r. decisão agravada não merece ser mantida, vez que o agravante está sendo prejudicado em razão de um débito que nunca apareceu em seu aplicativo e não é reconhecido por ele”
(sic).

Ressalta que
“caso existisse de fato uma segunda fatura em atraso, a agravada iria informar e enviar tal fatura ao agravante assim como enviou a primeira, por meio da reclamação no consumidor.gov”
(sic).

Destaca que
“se trata de uma fatura com um valor ínfimo de R$13,56 que não causará nenhum prejuízo a agravada se tiver determinada a suspensão da cobrança de forma liminar”
(sic).

Vem
“requerer a inexigibilidade um valor em aberto não reconhecido pelo autor que está o impedindo de utilizar o seu limite de crédito no cartão”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela para suspender a cobrança da fatura em aberto e liberar imediatamente o limite de crédito do cartão do agravante que utiliza o programa CDB ofertado pelo agravado, sob pena de multa diária.

Com esses argumentos, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (id. 146687673).

A liminar foi por mim
indeferida
em 18/10/2022, conforme id.
147642690.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contraminuta (Id 150798162).

Não houve o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no id. 146704693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, alegando, em síntese, que aderiu a um programa ofertado pela requerida, que após o investimento no CDB Cartão de Crédito, este valor retornaria em crédito no cartão, o qual está impedido de utilizá-lo em razão de uma fatura totalmente desconhecida.

Informa que
“a falha na prestação do serviço se inicia desde este primeiro contato, pois nesta ligação não foi detalhado maiores informações ao autor, pois a atendente da ré não encontrava a fatura para enviar ao autor, ou seja, o autor não sabia que fatura era e tal fatura também não aparecia em seu aplicativo junto ao banco réu”
(sic).

Sustenta que após a reclamação ao site
consumidor.gov,
recebeu um e-mail enviado pela requerida, com anexo o boleto no valor de R$11,48 (onze reais e quarenta e oito centavos). Menciona que este valor era desconhecido pelo autor, entretanto, efetuou o pagamento, para que pudesse utilizar do cartão de crédito, mas, no entanto, seguiu impossibilitado, eis que o aplicativo aponta outra fatura em aberto, cujo valor desconhece a origem.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela ao fundamento de que
“a despeito da incidência do CDC no caso em análise, não se infere convincente, em seara prefacial, à luz da documentação e fatos constantes na inicial, a alegada probabilidade do direito, o que pode e deve ser melhor aclarado após ser propiciado o contraditório à parte adversa
”
(id. 95989516 – autos originários].

De fato, ao compulsar os autos não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato ao agravante ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o cartão consta desbloqueado e com limite de R$5.114,07 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e sete centavos) disponível para compra, conforme id. 95037080 – autos originários.

Assim, ao que consta, não há qualquer empecilho para utilizar o cartão pelo agravante, muito embora enfatiza na exordial tal impossibilidade.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha na prestação do serviço pelo requerido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 09 (nove) anos.”
(TJ-MT 10084795020218110000, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOA MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS
– PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 02 (dois) anos, impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de urgência.
” (TJ/MT. Agravo de Instrumento 1014688-06.2019.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022